Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA CONDUÇÃO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES. INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. MEDIDAS DESPENALIZADORAS. LEI 9.099/95. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA.

1. Tendo a conduta inicialmente imputada na denúncia desclassificada, na sentença, para outra que, em tese, permite medidas despenalizadoras, previstas da Lei 9.099/95, bem como Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), impõe-se que o Ministério Público se manifeste quanto à proposta dessas medidas, antes de se prosseguir com o julgamento da ação penal.

2. O artigo 291, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) permite a aplicação das medidas previstas nos artigos 74 e 76 da Lei 9.099/95, ao crime de lesão corporal culposa, exceto se o agente estiver sob a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa que determina dependência, dentre outras circunstâncias.

3. No caso dos autos, o apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 303, § 2o, da Lei 9.503/97 (lesão corporal no trânsito qualificada pela direção sob influência de álcool que resulta lesão de natureza grave ou gravíssima). Na sentença, houve desclassificação e o Magistrado o condenou pela prática do mesmo delito na forma simples (artigo 303, caput, da lei referida), cuja pena privativa de liberdade cominada é de detenção de seis meses a dois anos.

4.Assim, a ausência de Manifestação do Ministério Público, quanto à aplicação de medidas despenalizadoras que, em tese, tem direito o réu, causa-lhe evidente prejuízo e, consequentemente, a nulidade parcial da sentença.

5 - Recurso conhecido e provido.